Tribunal: TJSP
Processo: 2144100-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – Presentes os requisitos previstos na Lei no 12.016/09 – "fumus boni juris" e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação – , é caso de deferimento da medida liminar. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. Nos termos do sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3o do CPC).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – Presentes os requisitos previstos na Lei no 12.016/09 – "fumus boni juris" e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação – , é caso de deferimento da medida liminar. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. Nos termos do sistema legal vigente, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física (art. 99, § 3o do CPC). Não há exigência da prova de pobreza, bastando simples declaração. Benefício que, ademais, pode ser revogado a qualquer instante, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (arts. 7o e 8o, da Lei no 1.060/50). Recurso provido.